Tribunal: CARF
Processo: 10246.000625/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10246.000625/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.750 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
J. G. DA SILVA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO. SIMPLES NACIONAL.
Caracteriza-se como diferença de base de cálculo a falta de registro de receita,
ressalvada à pessoa jurídica a prova da improcedência, oportunidade em que a
autoridade determinará o valor dos tributos a serem lançados de acordo com o
sistema de tributação a que estiver submetida no período de apuração
correspondente.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Os lançamentos de PIS, de CSLL, COFINS e de ICMS sendo decorrente da
mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que
acompanhem o que for dado a exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10246.000625/2019-61
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 110-
009.782, proferido em 29 de Novembro de 2022, pela 6a Turma da DRJ/10, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.

Auto de Infração e Notificação Fiscal

A DRF de Belém lavrou no dia 13 de dezembro de 2019 o AINF no.
07.7.0260100.00000.00030535/2019-46
em
face
da
Contribuinte
J.G.
DA
SILVA
NASCIMENTO, cujo teor segue em síntese abaixo (e-fl. 2/18):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo, efetuamos o presente lançamento de ofício das infrações à legislação do Simples
Nacional, com a observância da Resolução CGSN no 140/2018 e alterações posteriores.
FATO: Divergência entre as receitas apuradas e os valores de receitas brutas declaradas
no PGDAS-D.
INFRAÇÃO: 33331001- DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO/ Diferença de Base de
Cálculo
Enquadramento legal da Infração: Arts. 3o, § 1o, 13, 18, 25, 26, inciso II e § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16, 57, 84, 85, inciso II, da
Resolução CGSN no 94/2011 e alterações.
MULTA DE OFÍCIO: 75%
Enquadramento Legal da Multa Passível de Redução: Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 14, da Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007 c/c com o art. 35 da Lei Complementar no 123/2006 e os arts. 86, 87, inciso I, da
Resolução CGSN no 94/2011.
JUROS DE MORA: SELIC
Percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia-
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente. Art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96
c/c com o art. 35 da Lei Complementar no 123/2006 e alterações.
A descrição detalhada dos fatos relacionados à presente infração e os valores apurados
pela Administração Tributária podem ser verificados no Relatório Fiscal e nos
Demonstrativos de Apuração anexos no presente Auto de Infração.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

Fazem parte do presente auto de infração, todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados”.

Impugnação

Alegou a impugnante que o AINF foi expedido de forma indevida, vez que os
valores de vendas de mercadorias utilizados para base de cálculo no AINF, não foram todas de
vendas indevidas.
Sustentou que houveram emissões de documentos fiscais apenas para remeter ou
devolver vasilhames e que por um lapso na confecção da nota fiscal foram colocados CFOP
incoerentes com a operação.
Asseverou que as notas fiscais constantes do auto de infração, não foram
decorrentes de venda efetuadas e sim para operações que não são tributadas (remessa e
devolução de vasilhames) pelos impostos/contribuições que estão sendo cobrados.
Aduziu que outra evidencia de tal fato é que as notas fiscais emitidas nas
condições mencionadas foram sempre para o mesmo destinatário, qual seja, Paragás
Distribuidora Ltda, CNPJ no. 05.840.319/0003-00.
Pontuou que no momento que o vasilhame vazio era remetido para ser
substituído por um outro com produto dentro (GLP) era emitido um documento fiscal para
justificar o trânsito do produto e que a pessoa responsável pelo preenchimento da nota fiscal, por
equívoco, colocava o código 5.102, apesar de preencher a operação corretamente no campo
Natureza da Operação.
Destacou ainda, que no cálculo utilizado para cobrança das diferenças no AINF
foram considerados percentuais dentro do Simples Nacional, de PIS, COFINS e ICMS, no
entanto tais impostos/contribuição não incidem na cadeia varejista, em decorrência da tributação
monofásica/ substituição tributária.
Pleiteou que seja acolhido a impugnação, como forma de reparar tal equívoco,
vez que foi demonstrado neste ato que não ocorreu em nenhum momento má fé pela empresa,
tendo sido recolhidos os impostos dentro do Simples Nacional- DAS corretamente no prazo.

Despacho Decisório no. 0210/2021
A DRF de Manaus- AM proferiu no dia 11 de novembro de 2021, o despacho
decisório, cujo teor segue em síntese abaixo (e-fls. 57/64):
“(...)
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

16. Dessa forma, com a revisão de ofício, julgou-se procedente a infração de R$
57.311,25, conforme Tabelas 1 e 2 acima, em razão da não apresentação de
elementos de prova capazes de comprovar as alegações do contribuinte e
cancelar as informações que lhe foram imputadas.
17. Em outras palavras, o contribuinte deve apresentar todos os documentos
fiscais, o Livro Caixa ou escrituração contábil (Livros Diário e Razão) e a
apuração de todos os impostos e contribuições do ano- base de 2015, objeto de
revisão, no sentido de comprovar que todas as receitas tributáveis foram
efetivamente oferecidas a tributação (demonstrando inclusive a adequada
segregação de receitas, como preceitua o inciso I, do art. 29, da Resolução do
CGSN no. 94/2011), que divergência apontada no AINF se trata, de fato, como
alegado pela impugnante, de operações não tributáveis e que houve somente
equívoco no momento da emissão da nota fiscal (CFOP incorreto).
II. CONCLUSÃO
18. Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade com os
arts. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional- CTN), foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte, concluindo-se pela manutenção da exigência
constante no Auto de Infração e Notificação Fiscal no
07.7.0260100.00000.00030535/2019-46, objeto da impugnação.
19. A presente decisão abrange tão somente as questões de fato impugnadas, não
alcançados eventuais questões de direito, que serão analisadas pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
20. Face ao exposto, com base na alínea “b” do inciso I do caput do art. 6o da Lei
no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e nos arts. 145, inciso III e 149 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), em relação a exigência objeto da
impugnação constante do Auto de Infração e Notificação Fiscal, DECIDO:
(X) INDEFERIR o cancelamento da exigência, com a manutenção do
lançamento”.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 110-009.782- DRJ/10

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos improcedente (e-fls. 74/80).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 91/127), destacando, em síntese, que:
“J. G. DA SILVA NASCIMENTO, firma estabelecida na Avenida Zacarias de Assunção,
no 100, Distrito Industrial, CEP: 67.033-310, Ananindeua, Estado do Pará, com inscrição
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

no CNPJ/MF sob o no. 07.408.719/0001-41, representada neste ato por seu representante
legal, Sr. José Guilherme da Silva Nascimento, portador do CPF no 051.723.652-49 e
Carteira de Identidade no 4.294.099- PC/PA, não se conformando com o Auto de Infração
e Notificação Fiscal acima referido e a decisão de Primeira Instância, da qual foi dado
ciência em 12/12/2022, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que
dispõem o art. 33 do Decreto 70.235/72, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO,
pelos motivos que se seguem:
I- OS FATOS
Em 19/12/2020, demos ciência do AINF em questão, tendo como descrição dos fatos:
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo, efetuamos o presente Lançamento de Ofício das infrações à legislação do
Simples Nacional, com a observância da Resolução CGSN no 140/2018 e alterações
posteriores; FATO: Divergência entre as receitas brutas apuradas e os valores de receitas
brutas declaradas no PGDAS-D, tendo sido citado como INFRAÇÃO: 33331001-
Diferença de Base de Cálculo. Enquadramento Legal da Infração: Arts. 3o, § 1o, 13, 18,
25, 26, inciso II e § 2o da Lei Complementar 123/2006 e alterações. Arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 16,
57, 84, 85, inciso II, da Resolução CGSN 94/2011 e alterações”.
Dando sequência, o autuante entendeu que houve diferenças entre os valores de notas
fiscais eletrônicas- NF-e emitidas e a receita bruta declarada no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional- Declaratório (PGDAS-D) no ano-
calendário 2015.
Em razão disso, foram reparados os valores, tendo o RBT12 onerado, encaixando-se em
outras faixas de que deveriam ser recolhidos à época, o que foram apurados dentro destes
parâmetros. Além disso, cobra-se também diferenças de recolhimento em cima de valores
que foram declarados nas épocas próprias. Isso é demonstrado nas planilhas:
“Demonstrativo do Indicadores Utilizados no Cálculo”; “Demonstrativo das Diferenças
Apuradas e Bases de Cálculo”; Demonstrativo de Apuração das diferenças de Bases de
Cálculo e Percentuais Aplicados”, sendo gerado um crédito tributário R$ 123.196,77
(cento e vinte e três mil, cento e noventa e seis reais e setenta e sete centavos).
II- O DIREITO
II. 1. PRELIMINAR
Como já dito na impugnação em Primeira Instância, os valores das Receitas para base de
cálculo no AINF, na verdade, quase a totalidade não foram vendas efetivas. São situações
que houveram emissões de documentos fiscais apenas para remeter ou devolver os
vasilhames, mas, por erro no preenchimento foram colocados CFOP incoerentes com a
operação, exemplo, em operações de remessa ou devolução dos vasilhames, onde deveria
ser colocado o CFOP 5.920 ou 5.921, foram colocados equivocadamente o 5.102,
Revenda de Mercadoria (receita).
A empresa comercializa somente dois produtos: GLP e água mineral. Os produtos
constantes nas notas fiscais listadas no Anexo I do AINF são Vasilhames de Gás
Liquefeito de Petróleo- GLP e tratam-se de operações de Retorno/Devolução, portanto,
não sujeitos à incidência do ICMS, nos termos do artigo 7o do Decreto 4676/2001
(RICMS/PA), Anexo II, artigo 36, parágrafo 3o do mesmo Decreto, bem como do Pis e da
Cofins, tendo sido esses valores apurados e mencionados indevidamente no cálculo do
AINF (planilha “Demonstrativo Consolidado do Crédito tributário em R$”).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

Então vamos considerar em uma situação hipotética, que houveram realmente a venda de
fato (o que não foi), nesse caso, tais impostos (ICMS, Pis e Cofins) não mais incidiriam
nessas operações, por conta de serem produtos sujeitos a tributação monofásica. Sendo
assim, na montagem do valor devido no AINF, deveriam ser segregadas essas receitas por
não mais incidir.
II. 2- MÉRITO
Como dito acima, as notas fiscais constantes na relação anexa, não foram decorrentes de
vendas efetuadas e sim para operações que não são tributadas (remessa e devolução de
vasilhames) pelos impostos/contribuições que estão sendo cobrados.
Seguem anexas, por conta da extensa relação, apenas algumas notas fiscais para
demonstrar o que está sendo dito, que por mais que constem o CFOP 5.102- Venda de
Mercadorias..., mas no campo “Natureza da Operação” consta Devolução de GLP ou
Devolução de Vasilhames.
Outra evidencia disso é o fato de que as notas fiscais emitidas nessas condições serem
sempre para o mesmo destinatário, Paragás Distribuidora Ltda, com CNPJ no
05.840.319/0003-00, que trata-se também do único fornecedor de mercadorias para
revenda, de nossa empresa. Então, quando o vasilhame vazio era remetido para ser
substituído por um outro com produto dentro (GLP), era emitido um documento fiscal
apenas para acobertar o trânsito do produto, tão somente com essa finalidade.
Um ponto importantíssimo aqui, é que fica evidente nos campos “Descrição do
Produto/Serviço” e “Natureza da Operação” das notas anexas, a descrição real das
circulações: BOTIJÃO VAZIO DE 13 KG E REMESSA DE VASILHAME,
respectivamente, que foram de fato as operações/produtos efetivados. Sob estes
exemplos, fica claro, factível, que não houveram receitas nessas operações, tratando-se de
circulações não sujeitas as tributações impostas, pois tão somente a mera circulação aqui
colocada não fica sujeita a tributação dos impostos/Contribuições que compõem o
Simples Nacional e por mais que fossem vendas de GLP (o que não foi), as receitas
dessas operações deveriam ser segregadas no PGDAS-D.
III- CONCLUSÃO
À vista do exposto, solicitamos a improcedência do Auto de Infração e Notificação Fiscal
no 07.7.0260100.00000.00030535/2019-46, espera e requer a impugnante, que seja
acolhido o presente Recurso Voluntário e consequentemente, o cancelamento, ou se for o
caso, a revisão dos valores do AINF”.

É o relatório

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Diferença de Base de Cálculo

O presente processo versa sobre o Auto de Infração de SIMPLES NACIONAL
relativo ao lançamento nos períodos de apuração de 01/2015 a 12/2005 de impostos e
contribuições, multa e juros de moras, totalizando o importe de R$ 123.196,77.
Insta destacar, que a autoridade fiscalizadora concluiu que por meio do
cruzamento de informações eletrônicas constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil,
existem diferenças entre os valores de notas fiscais eletrônicas emitidas pela contribuinte e a
receita bruta pela mesma declarada no ano-calendário de 2005 no PGDAS-D.
A empresa contribuinte aduziu que “os valores das Receitas por base de cálculo
no AINF, na verdade, quase a totalidade não foram vendas efetivas. São situações que houveram
emissões de documentos fiscais apenas para remeter ou devolver os vasilhames mas, por erro no
preenchimento foram colocados CFOP incoerentes com a operação”.
A Recorrente colacionou a peça recursal notas fiscais (e-fls. 119/123).
Pois bem.
Cabe destacar, que as notas fiscais apresentadas por amostragem em sede recursal,
não constituem provas hábeis para comprovar as alegações da contribuinte de que quase todas as
vendas não foram efetivadas.
Deveria a Recorrente ter dialogado com o acórdão de piso e colacionado aos
autos, todos os documentos fiscais e contábeis para comprovar que todas as receitas do ano-
calendário de 2015 foram oferecidas a tributação e que as divergências destacadas no Auto de
Infração tratavam-se apenas de erro de preenchimento de notas fiscais.
Deve-se destacar, que deste ônus probatório a contribuinte não se desincumbiu a
contento, conforme prevê o artigo 373 do CPC.
No que tange a alegação da Contribuinte de que “os produtos constantes nas notas
fiscais listadas no Anexo I do AINF são Vasilhames de Gás Liquefeito de Petróleo –GLP e
tratam-se de operações de Retorno/Devolução, portanto, não sujeitos à incidência do ICMS, nos
termos do artigo 7o do Decreto 4676/2001 (RICMS/PA), bem como do Pis e da Cofins, tendo
sido esses valores apurados e mencionados indevidamente no cálculo da AINF”.
Insta esclarecer, que a Recorrente não comprovou que todos os produtos
constantes nas notas fiscais listadas no Auto de Infração são decorrentes de operações de
Retorno/Devolução.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.750 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10246.000625/2019-61

A simples alegação desacompanhada de provas idôneas e hábeis não servem para
desconstituir os valores apurados no cálculo do Auto de Infração. Destaca-se ainda, que os
lançamento de PIS, COFINS e de ICMS sendo oriundo da mesma infração tributária, a relação
de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento acompanhe o que for dado à
exigência de IRPJ.
No tocante a afirmação de que “as notas fiscais emitidas eram sempre para o
mesmo destinatário, Paragás Distribuidora Ltda, com CNPJ no 05.840.319/0003-00 que era o
único fornecedor de mercadoria para revenda da empresa”.
Cabe elucidar que a Recorrente alegou, contudo não trouxe ao processo elementos
probatórios para comprovar a sua justificativa, resumindo a alegar sem a efetiva e cabal
elucidação que as notas fiscais emitidas eram para acobertar o trânsito do produto para a empresa
fornecedora de produto.
Isto posto, pode-se concluir que as razões ventiladas pela contribuinte não
lograram êxito na comprovação de suas justificativas, devendo ser mantida integralmente a
decisão de primeira instância.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 138
DF CARF MF
Original